Tribunal: TJDFT
Processo: 0706169-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À PESSOA JURÍDICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE CUNHO PECUNIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO. CERTIDÃO NEGATIVA COM RESTRIÇÃO CADASTRAL EM NOME DO EX-SÓCIO. IRREGULARIDADE.

1. A obrigação tributária acessória converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária, conforme previsto no artigo 113, §3o, do CTN.

2. Se o descumprimento da obrigação de entregar o Livro Fiscal Eletrônico limita-se a penalidades administrativas, sem a possibilidade de aplicação de sanção pecuniária, não podendo ser convertida em obrigação principal de pagar o tributo, o que impede o lançamento, condição para a constituição do crédito tributário.

3. O impetrante possui direito ao fornecimento de certidão negativa se a eventual pendência apontada pelo Fisco não revelar débito decorrente de lançamento passível de constituição em crédito tributário.

4. Negou-se provimento à apelação e à remessa necessária.